Tribunal: TJDFT
Processo: 0000694-12.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000694-12.2019.8.07.0008 RECORRENTE: SÉRGIO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Ainda que cometidos os crimes de lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio no mesmo contexto fático, não se aplica o princípio da consunção, porque as condutas foram resultado de desígnios autônomos, não havendo que se falar em absorção de um (crime-meio) pelo outro (crime-fim). Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 158 do Código de Processo Penal e 150, §1o, do Código Penal, sustentando que a sua condenação pelo “crime de invasão de domicílio qualificado não foi embasada em um exame pericial que comprovasse a existência do emprego de violência durante a violação de domicílio.” (id 15407551, pág.5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Por fim, não há dúvida de que o réu empregou violência para arrombar a porta trancada, conforme depoimento da vítima J. (ID 12984251, pág. 3) e do informante C., não carecendo de exame pericial para se reconhecer essa qualificadora”. (id 13538269, pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012